Tribunal: TJDFT
Processo: 0737992-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737992-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRINT SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de RAIANE CARVALHO DOS SANTOS e PRINT SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701752-64.2018.8.07.0001, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do Devedor. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a constrição de bens do Agravado se revela a última alternativa para saldar o débito perseguido. Aduz que a impenhorabilidade disposta no art. 833, inc. II, do CPC pode ser relativizada e que a avaliação poderia verificar se os bens da residência do Agravado ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Acrescenta que a execução é pautada no interesse do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há plausibilidade jurídica e perigo de dano. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Deferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 63895557), para suspender os efeitos da decisão agravada. Contrarrazões (ID 63895557). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação na residência do executado. Inclusive, já foi expedida Carta de Penhora, Avaliação e Intimação, conforme consta no ID 214062642, dos referidos autos. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribui ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se à expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência da Executada. Contudo, com a decisão do Juízo de origem determinando a referida expedição de carta Precatória de Penhora, Avaliação e Intimação, não se verifica mais utilidade nem necessidade da apreciação do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, não se constata interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda superveniente de objeto e ausência de interesse recursal, é medida que se impõe, pois o pedido pretendido pelo Agravante já foi satisfeito. Sobre a perda superveniente do interesse recursal, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO POSTERIOR. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de nova decisão na origem, superveniente à interposição do agravo, resulta em perda do objeto quanto aos pedidos do recurso que já foram acolhidos pela nova decisão. 2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, mas do qual resultou proveito econômico irrisório ou inexpressivo, atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caracterizada a sucumbência mínima do exequente, são indevidos honorários de sucumbência em favor do executado. 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1913849, 07485111620238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024 12:06:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador